Tribunal: CARF
Processo: 14041.001077/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001077/2007-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL TELECOM S.A/ OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA CFL 68.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECÁLCULO DA MULTA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, prevalecendo o valor da multa mais benéfico ao contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há
que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida
no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da
multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange
os débitos lançados de 01/1997 até 11/2001, devendo ser retirada a quantia deste
período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001077/2007-18
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com feitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, alterar a conclusão, a
ementa e o dispositivo do acórdão embargado de modo a consignar que foi dado parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 11/2001, inclusive, e
estabelecer que a multa fosse calculada com base na Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Os Embargos de Declaração foram opostos pela Fazenda Nacional, e encontra-se
nas e-fls. 3.765/3.770, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-005.438, de 15 de
janeiro de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, do
qual foi dado parcial provimento ao Recurso, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SUMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória
ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos lançados de
01/1997 até 12/2001, devendo ser retirada a quantia deste período destinada à multa
lançada.
Súmula CARF n° 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e
da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor
pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado,
programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho, portanto, é
fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de incidência
das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver
previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual
para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual
estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições
previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço
remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3; 122153-
A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização de evento
corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que alega, o que não
integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da Contribuição
Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE
DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o lançamento
dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da Contribuinte, visto
que são empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas,
Contax e Centrosul.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

A Fazenda Nacional alega que houve vício de contradição na aplicação da súmula
CARF no 119, que diz respeito à multa mais benéfica, já que não consta a fundamentação do
conteúdo no corpo do Acórdão, mas está inserido na ementa, conclusão e dispositivo, bem como
ao tema decadência quanto à competência 12.2001.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Conforme despacho de admissibilidade os embargos apresentados são
tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
DA DECADÊNCIA
A embargante alega vício de contradição, já que no toca ao reconhecimento da
decadência houve erro material entre o consignado na ementa e na fundamentação do voto, que
transcreveu o acolhimento da decadência ao período 01/1997 até 12/2001, inclusive, e na parte
dispositiva e conclusão do Acordão o reconhecimento da decadência contabiliza até a
competência 11/2001.
Com razão a embargante.
A presente autuação trata de obrigações acessórias, e foi reconhecida a decadência
com base no inciso I, do art. 173 do CTN, aplicando-se a súmula CARF 148.
A norma invocada para aferir a decadência (art. 173, I do CTN), no que toca à
competência de dezembro, como o lançamento somente poderia se realizar no ano seguinte, a
contagem do prazo decadencial se inicia no exercício subsequente, ou seja, o termo a quo se
daria em 01 de janeiro do segundo ano posterior ao fato gerador de dezembro.
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Assim, acolho as razões da embargante para retificar o registrar que nos
fundamentos do Acórdão voto e na ementa que a decadência atinge as competências de 01/1997
até 11/2001 (inclusive).
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA
Segundo a Embargante FAZENDA NACIONAL o Acórdão teria incorrido em
contradição, já que a matéria sobre a multa mais benéfica, teria sido aplicada nos termos da
Sumula CARF n- 119, já que consta na ementa, conclusão e dispositivo, mas a relatora
fundamentou de forma diversa em suas razões, sem observância dos elementos contidos na
própria Súmula, conforme as alegações reproduzidas pela embargante:
“Ora, o texto da súmula invocado é claro, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Outro ponto pacífico é que no caso concreto houve a lavratura de NFLD, em razão da
obrigação principal (37.111.756-9), e de AI, em razão do descumprimento de obrigação
acessória (37.134.860-9), verificando-se, portanto, a subsunção ao enunciado da Súmula
CARF no 119.
Contudo, e aqui surge a contradição, não obstante a Relatora invoque a Súmula CARF
no 119, faz a comparação com o art. 32-A, da Lei no 8.212/91, em clara afronta ao texto
da mencionada súmula, para fins de retroatividade benigna.
Assim, para fins de aplicação da retroatividade benigna, nos termos em que fixado pela
Sumula CARF no 119, cabe a soma das multas por descumprimento de obrigação
acessória (art. 32, § 5o) e principal (art. 35) vigentes ao tempo anterior à MP 449/2008
para comparação com a multa de ofício prevista no novo art. 35-A da Lei n. 8.212/91
O Despacho de Admissibilidade acolheu os embargos arguindo que “procede a
alegada contradição nesta matéria do item "b", pois no Voto Condutor ao se decidir pela aplicação
do art. 32-A da lei 8.212/91 a relatora teria contrariado a fundamentação lógica no que concerne à
aplicação da Súmula CARF no 119 (revogada).
Ocorre que, diferente do que foi lançado no julgamento dos embargos de
declaração do processo principal (no. 14041.001075/2007-11), nessa mesma sessão, que não
continha fundamentação Acórdão proferido (apenas na ementa, conclusão e dispositivo) o
presente Acórdão de Recurso Voluntário possui fundamentação.
Contudo, houve intenção do colegiado em aplicar a multa mais benéfica ao
contribuinte nos termos da Súmula CARF 119, mas a relatora fundamentou de forma divergente
do que consta na Súmula, conforme transcrição do voto abaixo:
“(...)
Compulsando nos autos, verifica-se que a multa foi aplicada com fundamento no art. 32,
§5o da Lei 8.212/1991 c/c Lei 9.528/97 e com o Art. 284, II do Decreto 3.048/99 (com
redação dada pelo Decreto 4.729/03) e art. 225, IV, §4o e art. 292, I do RPS
(Regulamento da Previdência Social).
Na Lei 8.212/1991, consta no art. 32 e seus incisos as obrigações da empresa, tais como:
a de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, respeitando as normas do INSS; de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, de prestar informações à Receita Federal; de declarar os valores
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

devidos de contribuição previdenciária; de comunicar mensalmente os empregados o
valor recolhido de sua remuneração ao INSS, entre outras obrigações.
Observa-se que a multa estipulada nos autos, teve como base o suscitado Artigo 32, que
em seu §5o, que previa “A apresentação do documento com dados não correspondentes
aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior”.
Ocorre que o suscitado parágrafo foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (art. 26).
Em contrapartida, observa-se que no inciso IV, do art. 225 do Decreto 3.048/99, que
apresenta o Regulamento da Previdência Social, identifica a obrigatoriedade da empresa
em informar, mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
Sendo que no §4o do mesmo artigo, verifica-se que o preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Por fim, o art. 284 do mesmo regulamento determina que a infração ao inciso IV do art.
225 sujeita o contribuinte à penalidade administrativa, que é a multa.
Portanto, sendo a empresa contribuinte a responsável pelo preenchimento e
recolhimento correto da GFIP, não há dúvidas de que quando não constam dados
corretos dos fatos geradores, da base de cálculo e dos valores devidos da contribuição
previdenciária, a conduta é passível de aplicação de sanção administrativa, no caso,
multa.
Por esta razão, caso constatado a legalidade do lançamento do processo do débito
original (autos 14041.001075.2007-11), ou seja, que a Contribuinte deveria ter
recolhido contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos seus empregados e
colaboradores à título de prêmios, verifica-se a omissão da contribuinte no correto
preenchimento da GFIP, ou seja, a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória
que determina a imposição da multa, sendo esta última totalmente legal.
DO VALOR ARBITRADO
Sendo devida a multa, passa-se à análise do valor arbitrado pela autoridade
fiscalizadora. Conforme consta nos autos, houve a aplicação de multa em valor
correspondente à 100% do total do débito original, com base no §5o do art. 32 da Lei
8.212/1991 c/c 284, II e 292, I do Decreto 3.048/99 (RPS).
Como observado anteriormente o §5o do Art. 32 da Lei 8.212/1991 foi revogado pelo
art. 26 da Lei no 11.941/2009.
Em análise à legislação e consulta à Jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, observa-se que no caso de penalidade por omissões/incorreções do
contribuinte na GFIP, aplica-se o Art 32-A da Lei, que teve redação incluída pela Lei no
11.941/2009, e não nos arts. 284, II e 292, I do Decreto 3.048/99 (RPS):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA. A ausência de apresentação da GFIP, bem como a
sua entrega com atraso, com incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação
acessória prevista no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então constava
do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no artigo 32A da Lei no
8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da retroatividade benigna do artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional. Acórdão no 9202-002.721, Sessão
de 11 de junho de 2013.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Portanto, aplica-se o art. 32-A da Lei 8.212/1991, que teve redação inserida pela Lei no
11.941/2009 ao invés do estipulado ao no Decreto 3.048/99 (RPS) por se tratar aquela
de Lei mais específica, recente e benéfica ao contribuinte.
Trata-se de retroatividade benigna, ante a superveniente legislação que estabelece novos
critérios para apuração da multa, conforme já pacífico na Jurisprudência do CARF:
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-
se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios
para a apuração da multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário
verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior. No caso,
a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte deve se efetivar pela comparação
entre o valor da multa dos autos com o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLD correlatas. Acórdão
no 9202-002.685 - Acórdão no 9202002.686, são de 10 de junho de 2013.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - MULTA - APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C//C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA. A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados
após a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos
geradores anteriores a publicação da referida lei, é de ofício. AUTO DE INFRAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA - COMPARATIVO DE MULTAS -
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. Na aferição
acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação da
denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre percentuais
e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma
natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as multas por
descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em procedimentos
de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que esta última
estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas condutas. Acórdão
no 9202-003.712 - 28/01/2016
Determina o Art. 32 – A da Lei 8.212/1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Nestes termos:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ao observar o que determina o inciso I do Art. 32 – A da Lei 8.212/1991, observa-se
que o mesmo contempla uma legislação mais benéfica à contribuinte, no quesito multa,
o qual deverá ser utilizado para a apuração do valor da multa a ser aplicada no caso em
tela, respeitado os limites impostos pelo §3o do mesmo artigo.
Conforme o próprio Despacho de Admissibilidade, percebe-se que a relatora ao
decidir pela aplicação do art. 32-A da lei 8.212/91, sucedeu uma ruptura de lógica entre fundamentos
e conclusão do aresto embargado no que concerne à aplicação da Súmula CARF no 119, na medida
em que os precedentes que fundamentam a Súmula demonstram ser aplicável a soma das multas do
art. 32,§ 5o, e art. 35 (observando a redação anterior à vigência da MP 449/2008), ambos da Lei
8.212/1991, no cotejo com a multa do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para fins de aplicação da
retroatividade benigna, que teve como precedente o Acórdão no 9202-006.489.
A Súmula CARF 119, possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Contudo, em sessão de julgamento, após amplo debate, ficou compreendido que a
na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, teria sido aplicada a Súmula CARF 119 ao
presente caso pela relatora e pela Turma que analisou o Recurso, já que houve descrição
expressa no dispositivo do Acórdão e também na própria ementa, apesar da fundamentação
estar diversa daquele conteúdo. Lembra-se que a Sumula é de aplicabilidade obrigatório pelo
julgador, logo não poderia chegar-se a outra conclusão senão a que a turma de fato teria
concordado com o conteúdo sumulado.
Assim, conforme as informações do Acórdão embargado, é possível concluir que
de fato houve intenção de aplicar multa mais benéfica nos termos da Súmula CARF 119.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanando os vícios materiais do Acórdão 2301-005.438, de 15 de janeiro de
2020, para ao dar parcial provimento ao Recurso Voluntário seja considerado o período
decadência até a competência de até 11/2001 (inclusive), reproduzindo nova ementa com o
período correto, bem como para determinar o recálculo da multa, conforme o art. 32-A da Lei
8.212/91, bem como para entender que o colegiado aplicou a súmula CARF 119, à época do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Fl. 3813
DF CARF MF
Original